Tribunal: STF
Processo: Inq 592
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-20
Data de publicação: 1995-04-20

Ementa:
Ementa:  -  Inquerito. Questão de ordem.
          -  1. Se  as apelações  interpostas pelo Ministério Público
Estadual  e pelo condenado  em primeira  instância não foram julgadas
pelo  Tribunal  de  Justiça  de Minas  Gerais  por  se  haver tornado
incompetente  em  virtude de  o  condenado ter  sido  eleito deputado
federal,  não mais  se encontrando  este  no exercício  desse mandato
parlamentar,  voltou aquela  Corte a  ser competente  para tanto, por
haver  o Supremo Tribunal Federal, em razão desse fato superveniente,
perdido sua competência para julgar esses recursos.
          Reconheceu-se  a  incompetencia  superveniente  do  Supremo
Tribunal Federal, e se determinou a restituição dos autos ao Tribunal
de origem.